Tribunal: STF
Processo: ARE 1352247
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇAO CÍVEL. ADMINISTRAÇAO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REMOÇAO. ART. 36 DA LEI Nº 8.112/90. NAO PERFAZIMENTO DAS HIPÓTESES LEGAIS AUTORIZADORAS DO DESLOCAMENTO. FATO CONSUMADO. NAO CONFIGURAÇAO. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    1. Embargos infringentes interpostos contra acórdão não unânime de improcedência do pedido de remoção do autor, na condição de Advogado da União, da Unidade Regional de Atendimento em Recife/PE (lotação originaria) para o órgão da Advocacia Geral da União em Fortaleza/CE, estando ele em exercício provisório no Ceará.



    2. A legalidade é um dos princípios regentes da Administração Pública, tendo base constitucional (ex vi do art. 37 da CF/88). Dela se extrai que o administrador público apenas pode fazer o que a lei autoriza, não estando ele respaldado, nem mesmo, a realizar o que a lei não proíbe (esse último preceito vale apenas no campo privado). "É dever da Administração Pública perseguir a satisfação da finalidade legal. O pleno cumprimento da norma jurídica constitui o núcleo do ato administrativo" (STF, RE 403205, Relatora Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 28/03/2006, DJ 19-05-2006).



    3. Não esta configurada qualquer das hipóteses legais de autorização da remoção (art. 36 da Lei nº 8.112/90): não ha interesse administrativo; o autor entrou em exercício no seu cargo, sendo lotado em Pernambuco, em 2001, ao passo que sua esposa, desde 1991, era servidora estadual do Ceará; não estão presentes as razões de saúde e de promoção de processo seletivo.



     



    4. Além de haver respaldo legal à conduta da Administração Pública de negar a permanência do servidor no Ceara, o próprio autor sabia - e assim declarou - que seu exercício no Ceará era temporário, provisório. Ainda que essa provisoriedade tenha se alongado no tempo, o autor era sabedor, mormente pelo conhecimento jurídico que detém, de que a situação em que se encontrava era passageira (a dizer, de que retornaria a Pernambuco). Por conseguinte, mostrar-se-ia até mesmo impróprio falar em fato consumado. Realce-se que a "teoria do fato consumado visa preservar não só interesses jurídicos, mas interesses sociais ja consolidados, não se aplicando, contudo, em hipóteses contrarias à lei, principalmente quando amparadas em provimento judicial de natureza precaria" (STJ, REsp 1189485/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 28/06/2010).



    5. Não se pode condicionar o interesse público ao interesse privado. O interesse público esta a exigir que o autor retorne ao seu órgão de origem em Recife/PE.



    6. Pelo desprovimento dos embargos infringentes.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput; 37, caput; 226 e 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente